Tribunal: TJDFT
Processo: 0786131-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE TRANSAÇÃO ATÍPICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedente seu pedido inicial de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de transação bancária contestada, afirmando ser vítima da fraude conhecida como “golpe do falso advogado”. Em suas razões recursais sustenta a responsabilização objetiva da recorrida e a declaração de fraude bancária, com ressarcimento dos danos materiais e indenização por danos morais.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado do preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID80352800). Contrarrazões não foram apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos decorrentes de golpe praticado por terceiro, no qual o próprio consumidor realizou a transferência bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive, as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente pode ser elidida quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
5. No caso concreto, restou incontroverso que o próprio autor realizou, de forma voluntária, a transferência via TED no valor de R$15.000,00, utilizando seu dispositivo móvel e todos os protocolos de autenticação exigidos pelas instituições financeiras, sem qualquer evidência de invasão, falha de segurança ou autorização indevida das instituições financeiras ou de terceiros.
6. A narrativa apresentada revela que o consumidor, induzido por fraudadores, acreditou estar efetuando transferência sob a justificativa de necessidade de realização de procedimentos para liberação de valores ganhos em ações judiciais, prática manifestamente inexistente e incompatível com a realidade administrativa e processual. Tais circunstâncias demonstram que o evento danoso decorreu de ato autônomo da vítima, não havendo conduta comissiva ou omissiva imputável ao banco.
7.O autor declara ser motorista, o que permite presumir conhecimento mínimo acerca de procedimentos bancários, sendo manifestamente descabida a crença de que um Tribunal exigiria pagamento para expedição de alvará determinado judicialmente. Além disso, a transferência efetuada para fins de “liberação” dos valores foi realizada em favor de pessoa física, o que em nada se compatibiliza com a suposta finalidade pública ou institucional da solicitação, reforçando que o autor, diante de informações visivelmente discrepantes da realidade administrativa e financeira estatal, assumiu o risco da operação por exclusiva liberalidade.
8. Ademais, não há qualquer alegação de que o dispositivo móvel do autor tenha sido invadido, manipulado por terceiros ou tido seus dados sigilosos comprometidos. Ao revés, o próprio consumidor confirma que confirmou a transação mediante autenticação regular, por meio de seu próprio aparelho celular, utilizando todos os protocolos de segurança previstos pelo banco. Trata-se, portanto, de inequívoco exercício da autonomia de sua vontade na movimentação bancária.
9. A prova da alegada atipicidade da transação é um ônus que incumbia ao autor nos termos do art. 373, I, do CPC. Entretanto, o requerente sequer acostou aos autos extratos bancários aptos a demonstrar a tese levantada. A jurisprudência que vem reconhecendo a responsabilidade das instituições financeiras em transações atípicas se refere a casos em que a fraude envolve operações claramente discrepantes, com movimentações vultosas e nitidamente desconexas do histórico do cliente — o que não se verifica na hipótese.
10. Ainda que o consumidor tenha sido lamentavelmente enganado por fraudadores, não se pode imputar aos bancos a responsabilidade pelo êxito do golpe, uma vez que a operação foi regular e autorizada pela correntista; não houve falha de segurança, autenticação ou sistema e inexiste ato comissivo ou omissivo das recorrentes que concorra para o evento lesivo. A hipótese atrai a incidência da excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC — culpa exclusiva da vítima e de terceiros.
IV. DISPOSITIVO
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Sem condenação a honorários, pela ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.